Tribunal: CARF
Processo: 10983.911460/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10983.911460/2012-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.238 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
INPLAC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2010
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior PIS não-cumulativo, relativo ao
fato gerador de 31/10/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Cientificado do despacho decisório em 18/01/2013 (fl. 119), o contribuinte apresentou,
em 14/02/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, alegando, em síntese, que
o crédito informado no Per/Dcomp decorre da apuração e utilização de créditos da não-
cumulatividade decorrentes de operações efetivadas dentro do prazo prescricional de
cinco anos, garantido pelo CTN, sendo que para legitimar o seu direito procedeu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911460/2012-44
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911460/2012-44

retificação da DCTF e do Dacon. Ao efetuar uma revisão nos pagamentos da
contribuição, constatou que determinado crédito não foi aproveitado no período
correspondente e, após a inserção desses créditos apurados extemporaneamente, fez as
retificações necessárias e elaborou Per/Dcomp para aproveitamento do valor
originalmente pago que ficou disponível. Requer, por fim, seja acolhida a sua defesa,
com a reforma do despacho decisório e a homologação da compensação procedida. É o
relatório.
A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte (BH) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 02-57.142, de 09 de junho de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora, com valores divergentes daqueles
declarados em Dacon, não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza
e liquidez ao crédito indicado declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Insatisfeito com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de homologar a compensação declarada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911460/2012-44

Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora
como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.
Convém mencionar que a interessada não demonstrou a materialidade do crédito
pleiteado nem na manifestação de inconformidade tampouco no recurso voluntário. Se restringiu
a afirmar que “o crédito informado no Per/Dcomp decorre da apuração e utilização de créditos
da não-cumulatividade decorrentes de operações efetivadas dentro do prazo prescricional.
Contudo, não identificou quais os valores que gerariam o crédito perseguido e a sua não
utilização na apuração do valor a ser recolhido. Na manifestação de inconformidade apresentou
DCTF (original e retificadora), o DACON e planilha demonstrativa do aproveitamento dos
créditos. No recurso voluntário, apresentou os mesmos documentos.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para verificar
a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é imprescindível
entender a operacionalização da análise de um eventual indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.238 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.911460/2012-44

Regressando aos autos, não há documentos fiscais que comprovem que houve um
recolhimento indevido ou maior que o devido.
Noutro giro, não podemos esquecer que a interessada não demonstrou quais
seriam aos créditos que foram aproveitados no valor devido da exação.
Sendo assim, mesmo que se fossem acostados documentos contábeis à
manifestação de inconformidade, a interessada deveria identificar a materialidade do crédito
pleiteado. Isto porque, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos
fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples
ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a
qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na
apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a falta de documentos
contábeis que lastreariam suas alegações, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual,
pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um
eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital